Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO COM REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS E CARÊNCIA DE CENTO E VINTE DIAS AO INÍCIO DO PAGAMENTO. PORTABILIDADE REALIZADA COM O IMPLEMENTO DE PARCELAS (DE 24 PARA 27) E SEM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES OFERTADAS. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 07.6.2021, teria recebido de preposta da instituição financeira, via “WhatsApp”, proposta de portabilidade de empréstimo bancário (do BRB para o Santander), consistente na redução do valor das parcelas (de R$ 1.379,00 para R$ 1.320,00), além de “bônus” de carência ao início do pagamento de 120 dias; (b) todavia, a requerida não teria cumprido a oferta, porquanto, ao realizar a portabilidade, teria alterado o valor da parcela para R$ 1.334,81, além de ter aumentado a quantidade da prestações (de 24 para 27); (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação à condenação da instituição financeira ao cumprimento da oferta, à restituição do indébito de R$ 10.717,12, bem como à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação do banco ao pagamento da quantia de R$ 8.006,04, ao cumprimento da oferta de concessão de carência de cobrança de 120 dias e à compensação por danos morais de R$ 5.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Certo é que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (descumprimento contratual e cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) em conversa de “WhatsApp”, a preposta da requerida (“Joseane”) afirmou que, com a portabilidade, a parcela do empréstimo consignado do requerente passaria de R$ 1.379,00 para R$ 1.320,00, além da carência de 120 dias (“ficando 4 meses sem pagar esse valor, você terá uma economia de R$ 5.516,00” – ID 35245244, p. 18 e 20); (b) conforme cédula de crédito bancário (“tipo de operação: portabilidade”), o valor portado, em 21.6.2021, foi de R$ 30.720,06, com pagamento em 26 parcelas de R$ 1.322,01 (ID 35245244, p. 8); (c) no contracheque do requerente de julho de 2021, consta empréstimo perante o BRB com 24 (de 36) prestações a pagar, cada uma no valor de R$ 1.379,00 (ID 35245244, p. 6); e o contracheque de agosto de 2021, depois de realizada a portabilidade (do BRB para o Santander), apresenta 27 prestações faltantes, no valor de unitário de R$ 1.334,81; (d) a realização de cobranças, no contracheque do consumidor, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, de três (de 27) parcelas de R$ 1.334,81.
VI. No particular, como bem pontuado em sentença, “Se o pagamento ao BRB se deu até julho de 2021, o autor era devedor apenas de 24 parcelas (36 – 12 pagas, o que equivale ao total de 24). Logo, a portabilidade deveria ter atendido a quantidade de parcelas devidas pelo autor, num total de vinte e quatro e, não, de 27, como prevista em contracheque do demandante ou 26, como previsto em contrato”.
VII. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da cobrança das 27 prestações, a par da existência de 24 parcelas do débito primário à portabilidade.
VIII. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida de três parcelas de R$ 1.334,81 e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
IX. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
X. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual. Ademais, à míngua de elementos probatórios, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de protocolos administrativos ou reclamações formalizadas perante a instituição financeira).
XI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (no ponto a sentença merece reparo), dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que apenas a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).